Tribunal: TJDFT
Processo: 0701483-27.2020.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR. NÃO ENFRENTAMENTO DE TESE DEFENSIVA EM SENTENÇA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. HARMONIA E COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação contra sentença condenatória na qual a Defesa alega nulidade da sentença, por não apreciação da tese defensiva apresentada em sede de defesa e de alegações finais relativa à legítima defesa. No mérito, requer a absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

2. "Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação se o juiz sentenciante embasou sua convicção nas provas documentais e testemunhais colhidas nas fases inquisitorial e judicial, refutando as teses defensivas suscitadas." (Acórdão 1685646, 00009717420188070004, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. “A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem assim acerca da responsabilidade do acusado, sendo inviável a absolvição pretendida com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Pena”. Precedentes. (Acórdão 1676264, 07194073820218070003, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no PJe: 28/3/2023).

4. Estando presentes todos os elementos constitutivos do tipo penal e inexistindo qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impõe-se a manutenção da sentença condenatória, restando totalmente improcedente o pleito absolutório uma vez que o apelante não trouxe argumento capaz de infirmar a fundamentação exposta na sentença recorrida quanto à materialidade e autoria.

5. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes. Os fundamentos da sentença para fixação da reprimenda e do regime de cumprimento da pena estão em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais e devem ser mantidos.

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e improvido.